Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739685-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIA MARIA BEZERRA BOGEA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 21432474, mantenha-se o feito em pauta de julgamento já designada. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator